Tribunal: TJSP
Processo: 2000553-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de restituição por falha na prestação do serviço bancário c/c danos materiais e morais. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida. Insurgência. Inadmissibilidade. Na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Os elementos trazidos na petição inicial são insuficientes, neste juízo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de restituição por falha na prestação do serviço bancário c/c danos materiais e morais. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida. Insurgência. Inadmissibilidade. Na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Os elementos trazidos na petição inicial são insuficientes, neste juízo de cognição sumária, para a constatação de mínima probabilidade do direito que justificaria a concessão da tutela provisória de urgência. Posicionamento do Magistrado mais próximo da causa que deve ser prestigiado. Tema controvertido. Risco de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso não provido.